Tribunal: TJPA
Processo: 0013085-57.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013085-57.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERTO BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 121, §2º, INCISO I C/C ARTIGO 14, II TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE APONTA CLARAMENTE O ANIMUS NECANDI DO APELADO. SENTENÇA
A QUO
ANULADA PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser anulada a sentença proferida pelo Tribunal do Júri quando se constata que a decisão dos jurados foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, restando evidenciado nos mesmos, através do conjunto probatório, qual seja, os depoimentos das testemunhas aliados ao laudo pericial e ao depoimento do próprio apelado.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 16 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença prolatada pela 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que, com apoio na decisão dos jurados, absolveu
ROBERTO BARBOSA DA SILVA
da prática do delito previsto no
artigo 121, §2º, inciso I c/c artigo 14, II todos do Código Penal Brasileiro em relação as vítimas Celso Adriano Souza da Conceição, Gleyson Rodrigues Pinho e Larissa Maciel de Azevedo todos cumulados com o artigo 70 do CPB; e julgou improcedente a denúncia com fundamento no que dispõe o art. 376, inc. II do CPP, em relação à vítima Matheus Gonçalves Barbosa
.

Narra a denúncia, ao ID 6118472, in litteris que:
“(...)
Narra a peça inquisitória que, no dia 28 de fevereiro de 2017, por volta de 23 horas, na rua principaldo Conjunto Maguari, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, no bairro do Tenoné, no Distrito de Icoaraci, município de Belém/PA os denunciados de forma livre e consciente atentaram contra a vida Gleyson Rodrigues Pinho, Larissa Maciel de Azevedo e Matheus Gonçalves Barbosa. O policial militar Gleyson Rodrigues Pinho estava em via pública, no referido dia e horário, num bloco de carnaval, na companhia de um amigo Ezequias e 3 mulheres não identificadas, quando em determinado momento avistou um grupo de pessoas consumindo entorpecentes. Em seguida resolveu se afastar, pois os integrantes do grupo passaram a encarálo e um deles chutou o isopor em que estavam suas bebidas. Os denunciados Maurílio e Roberto aproximaram-se do policial, iniciando uma discussão. Um deles puxou a blusa da vítima na tentativa de pegar sua arma; e, em seguida, os denunciados começaram a efetuar disparos atingindo o rosto do policial, que mesmo ferido reagiu, iniciando uma troca de tiros com os denunciados, os quais estavam armados. Durante a troca de tiros, alguns brincantes do bloco de carnaval também foram atingidos e apesar de terem comparecido à delegacia para prestarem depoimentos, não realizaram o exame de corpo de delito. Por conseguinte, a vítima Gleyson foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento-UPA, onde recebeu os primeiros socorros. Em razão dos graves ferimentos foi submetida a procedimentos cirúrgicos no Hospital Metropolitano, que além de ter resultado em perigo de vida, deixará debilidade permanente da função de corte e apreensão de alimentos, além da fonação, conforme laudo anexado aos autos. Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado Maurílio declarou que estava na festa de carnaval com seus familiares e ao ouvir disparos de arma de fogo, retirou-se do local. Posteriormente deu entrada no Hospital metropolitano em decorrência de um acidente de moto e que se identificou com outro nome, pois temia a reaçãp'1Je policiais militares. Por sua vez, Roberto negou qualquer envolvimento no episódio.
(...)".

Em
razões recursais (ID 13292050)
, o RMP de 1º grau, manifesta-se pela procedência do presente apelo, requerendo-se a cassação do veredito, sob a alegação de que
“
que o veredicto foi proferido manifestamente contrário à prova dos autos, posto que a decisão do Conselho de Sentença ignorou as provas técnicas e testemunhais e documentais produzidas, devendo ser anulada a sessão de julgamento, pelos depoimentos prestados em sessão plenária, especialmente pela oitiva da vítima GLEYSON RODRIGUES PINHO, KELLY SOUZA DA SILVA e CELSO ADRIANO SOUZA DA CONCEIÇÃO.”

Esclarece que
“restou inconteste que tanto o apelado ROBERTO, quanto o corréu MAURÍLIO - para o qual o processo foi desmembrado-, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção ao Policial Militar GLEYSON, com animus necandi, e com dolo eventual, atingiu as vítimas Celso e Larissa, as quais estavam no local. Pelo depoimento em plenária de GLEYSON, a autoria delitiva restou incontestável, haja vista que foi categórico em reconhecer ROBERTO como o autor dos diversos disparos que o atingiram, sendo claro ao relatar, com detalhes, as circunstâncias no dia dos fatos.”

Assevera que
“a negativa de autoria do apelado, em plenária, em que alega que não se encontrava no local no dia dos fatos, e que acredita que a ele foi imputada a autoria do crime, considerando que era envolvido na criminalidade, versão esta que não encontra respaldo no conjunto probatório colhido, restando isolada. De outra parte, o próprio réu confirma que já foi condenado por homicídio anteriormente, o que corrobora que a sua personalidade é voltada ao cometimento deste tipo de crime.”

Afirma que
“a materialidade do crime restou inconteste, pelo Laudo de Lesão Corporal de GLEYSON (ID 29164008), em que se constata que este foi atingido por 6 (seis) disparos de arma de fogo, tendo a lesão ocorrida no rosto, ou seja, em região vital, provocando lesão gravíssima, que o colocou em risco de vida; pelo Laudo de Lesão Corporal de CELSO (ID 29164282), bem como do Prontuário médico de LARISSA (ID’s 87784056, 87784058 e 87784059), sendo claras as tentativas de homicídio sofridas pelas vítimas.”

Por derradeiro, aduz que
“há provas nos autos veementes que confirmam ter o apelado ser autor do fato que vitimou Celso Adriano Souza da Conceição, Gleyson Rodrigues Pinho e Larissa Maciel de Azevedo, não tendo uma alternativa senão a decidir pela anulação do Conselho de Sentença. Deste modo, observado o conjunto probatório disposto nos autos, percebe-se que a decisão dos jurados foi totalmente dissociada da prova constante nos autos, acarretando injusto acolhimento da tese de homicídio privilegiado ao crime imputado ao recorrido, uma vez que não resta demonstrada nos autos as provas que demonstrem tal fato.”

Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, a fim de anular a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, para submeter o acusado ROBERTO BARBOSA DA SILVA a novo julgamento.

Em
contrarrazões (ID 13292059)
, pugna
preliminarmente
pelo não conhecimento da apelação. E no
mérito
, pelo
não provimento
do apelo interposto.

Nesta Instância Superior, a 13° Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
manifesta-se pelo conhecimento e
provimento
do apelo manejado pelo Ministério Público do Estado do Pará
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Recurso Ministerial. Da Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que
os argumentos esposados no apelo merecem prosperar
, pois um exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão ora guerreada foi prolatada em contrariedade aos elementos de convicção ínsitos no processo, conforme demonstrado a seguir.

Após a leitura do bojo processual, depreende-se que o MM. Juízo
a quo
pronunciou o ora apelado pelo crime do
arts. 121, §2º, inciso I c/c artigo 14, II do Código Penal em relação a vítima
Celso Adriano Souza da Conceição
, nos arts. 121, §2º, inciso 1 c/c artigo 14, II do Código Penal em relação a vítima
Gleyson Rodrigues Pinho
, nos arts. 121, §2º, inciso I c/c artigo 14, II do Código Penal em relação a vítima
Larissa Macirel de Azevedo
e nos arts. 121, §2º, inciso I c/c artigo 14, II do Código Penal em relação a vítima
Matheus Gonçalves Barbosa
todos cumulados com o artigo 70 do Código Penal.
(ID 6118528).

O Conselho de Sentença, entretanto, respondeu que “NÃO” ao ser perguntado
in litteris,
a respeito de cada vítima: “O réu ROBERTO BARBOSA DA SILVA, foi autor do crime que vitimou Gleyson Rodrigues Pinho?”; “O réu ROBERTO BARBOSA DA SILVA, foi autor do crime que vitimou Celso Adriano Souza da Conceição?”; “O réu ROBERTO BARBOSA DA SILVA, foi autor do crime que vitimou Larissa Maciel Azevedo?”; “O réu ROBERTO BARBOSA DA SILVA, foi autor do crime que vitimou Matheus Gonçalves Barbosa?”.

Desta forma, o Tribunal do Júri, absolveu o apelado. Decisão esta da qual recorre o
dominus litis
, taxando-a de manifestamente contrária às provas dos autos, já que o conjunto fático-probatório, as vítimas e as testemunhas ouvidas em plenário tem depoimentos harmônicos em relatar o
animus necandi
do réu.

De fato,
a tese acolhida pelos ilustres jurados não encontra compatibilidade com tudo o que foi colhido no decorrer da instrução criminal.

Em sede de contrarrazões (ID 13292059), a defesa entende que o recurso de apelação não deve ser conhecido em razão da soberania do Juri, não estando caracterizado erro de julgamento. E ainda, afirma que as provas carreadas nos autos conduzem a absolvição, ante a ausência de negativa de autoria, afirmando até que o Conselho de Sentença absolveu o Apelado, com decisão justa e acertada.

A Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (ID 13843315), com maestria também demonstrou a essência dos motivos de terem sido o julgamento contrário às provas dos autos.

A
materialidade do crime
resta provada pela
Perícia de Lesão Corporal, Laudo nº: 2017.0I.006377-TRA, da vítima Gleyson Rodrigues Pinho (ID 6118473); Perícia de Lesão Corporal, Laudo n°: 2017.01.012742-TRA, da vítima Celso Adriano Souza da Conceição; e Prontuário Médico da vítima Larissa Maciel de Azevedo (ID 13292016).

De outra banda, quanto a
autoria
restou devidamente demonstrada nos depoimentos das vítimas e testemunhas.

Em
plenário
, a vítima
Gleyson Rodrigues Pinho,
ouvida como informante, esclareceu:
Às perguntas do Ministério Público:

“que nesse dia eu me encontrava de férias e fomos no bloco de carnaval do Conjunto Maguary, eu, meu compadre, só nos dois, lá encontramos duas moças que conhecemos lá, tínhamos acabado de chegar; que há uns 20 metros ele mais ou menos, o cidadão estava no meio de 04 ou 05 pessoas utilizando drogas, possivelmente cocaína; que como eu vi que tava meio alterado, eu disse para meu compadre para irmos embora que não estava legal pra gente, foi muito rápido, nisso um deles passou e chutou o isopor, não sei por qual motivo, não sei se me identificaram, se eles eram de alguma facção; que tava um isoporzinho lá, chegaram, passaram no meio, era muita gente, um deles chutou o isopor, eu achei estranho, acho que era para me distrair; que um deles veio por trás e tentou puxar minha arma, eu segurei no braço dele virei pra trás e quando virei pra frente, este cidadão aqui me atirou no rosto, este que chamam de alcunha Cachaça, eu lembro com exatidão do rosto dele, foi ele mesmo, e nisso eu me afastei e revidei, deu só o tempo de chegar de um lado para o outro, mas eu já estava muito fraco não sabia porque, até então eu pensei que tinha levado só um tiro no rosto, mas fui alvejado seis vezes, e segundo a perícia tinha dois armados no dia lá; o outro eu não lembro com exatidão do rosto, mas dele eu lembro; que eu passei pelo meu carro, que eu me lembro, eu não conseguia dirigir e em uma próxima rua passou uma mulher num carro e eu pedi ajuda e ela me levou para uma UPA e quando eu acordei já estava lá; que eu passei um mês e 03/04 dias no hospital internado sem poder beber ne água lá, eu não sai de casa para fazer mal para ninguém, só para me divertir porque eu estava de férias e aconteceu o que aconteceu lá; que era só aglomeração de pessoas; que eu estava em um canteiro perto da calçada; que eles estavas 10 a 20 metros a minha esquerda ou a minha direita se tiver de frente pra cá; que eles eram uns 05 mais ou menos, que o primeiro tiro eu levei no rosto, quebrou minha mandíbula e uso prótese até hoje; que nunca vi os acusados, que trabalhava no canil; que trabalhávamos em todos os bairro de Belém; que nunca prendi nenhum deles; que ele ficaram me olhando de lá; que usavam drogas, que era aparentemente cocaína; que não tomou satisfação da droga; que quem atirou em mim foi o acusado presente; que não lembro quem chutou o isopor; que eu atravessei a rua, o pessoal dispersou, eu só me lembro que eu tinha que sair do conjunto e ir em direção a Augusto Montenegro; que eu passei pelo meu carro, que na próxima rua lateral ia saindo um carro vermelho com uma mulher, um rapaz e uma criança na cadeirinha, que não sei qual foi o motivo dessa mulher ter me levado, acho que foi Deus mesmo, que eu me identifiquei como policial, que ela quis entrar em pânico mas na hora ela me ajudou, mandou eu entrar e me levou para a UPA; que fiquei 01 mês e 04 dias; que pegou um no rosto, um de raspão na cabeça, um na clavícula que quebrou, um em cada lado da costela e um na perna; que não lembro o calibre, na polícia falaram, mas não lembro; que eu sei que tinha uma das vítimas que na época ele era cabo e hoje deve ser Sargento do Choque e uma das viagens que a gente fez e ele veio conversar comigo e disse que uma das vítimas era sobrinha dele e que ela levou um tiro nas costas e varou no peito, que não morreu e foi feita a perícia e o disparo não saiu da minha arma, que foi da arma deles; que não recordo mais o nome das mulheres”.

Às perguntas da defesa:

“que não recordo a data, mas foi logo depois que eu comecei a me recuperar; que eu fiquei internado por 01 mês e 03/04 dias; que eu sou policial militar, eu tenho o porte e a posse e para onde a gente vai vamos armados; que o kit de arma é individual e fica com a gente; que eu não recordo se fui eu que disse isso no dia lá, ou se foram eles que colocaram dessa forma; que o que aconteceu foi essa diferença; que quem me atirou foi ele e o outro estava no meio; que eu não recordo se eu li, ou se eu li e não entendi, porque eu tinha acabado de me recuperar; que eu vi uma pessoa me atirar; que na policia civil disse que tinham dois armados e que tinham dois tipos de projéteis no meu corpo; que não recordo quem chutou o isopor; que foi tudo muito rápido, tava escuro, tinha muita gente; que eles estavam embaixo de um poste de luz e era bem claro; que não reconheci que chutou o isopor, nem quem tentou puxar minha arma, porque foi rápido também, mas quando eu virei e tava bem de frente eu vi esse cidadão puxou a arma, virou e atirou; que não recordo a hora, que era por volta de meia noite, uma hora; que tinha vindo da cidade velha; que até chegar no local não havia ingerido bebida alcoólica; que não lembro quantos tiros, mas foi mais de um e foi a esmo, eu sei que foi na direção deles, dele aqui principalmente; que são mostradas várias fotos aleatórias; que estava com 03 anos de polícia nessa época; (...)
”.

A vítima
Celso Adriano Souza da Conceição,
ouvida como informante, disse:
Às perguntas do Ministério Público:

“que tinha um policial ingerindo bebida alcoólica lá, e tinha umas pessoas usando maconha e de repente eu vi o policial dizendo: o que é, o que é o que tu queres?; que quando eu vi o primeiro tiro, já tinha sido baleado e me joguei no chão, quando eu olhei todo mundo correndo e gritando e de lá me levaram para a rua; que eu estava vendendo cerveja; que ele estava comprando cerveja de mim e estava com isopor; que comprou cerveja porque já tinha acabado; que ele estava comprando cerveja e tinham duas moças ao lado dele; que ele tava comprando e de repente quando eu vi eu senti o cheiro da maconha e tinham umas pessoas paradas no muro, uns rapazes fumando maconha e ele tava bem próximo também; que ele foi tomar satisfação das pessoas que estavam lá desses meliantes sei lá o que é; que depois eu ouvi: o que é? O que é? O que é?, e ouviu o primeiro tiro sair; que tinha muita gente lá; que não lembro dele; que eu escutei um tiro e que pegou em mim; que me joguei no chão; que o pessoal estava se drogando; que ele estava com duas moças, uma morena e uma de cabelo loiro; que o meliante atirou primeiro; que levei um tiro; que não foi do policial; que não vi o policial atirando; que lembro dele apontar a arma; que a distância era de 1 m 1,5 m; que estava bem próximo; que não percebi se chutaram o isopor do policial; que nunca ouvi falar dos acusados; que ”.

Às perguntas da defesa:

“que era quase 23h da noite, 22:30h para as 23h da noite;(...)
”.

A vítima
Larissa Maciel de Azevedo
, ouvida como informante, asseverou:
“que eu estava passando com meu namorado e parei lá com meus primos e amigos estavam lá e parei lá com eles e fiquei conversando, estavam minhas primas, meus irmãos; que começou uma leve discussão com os envolvidos; que como eu tenho pavor de confusão eu preferi sair de perto, só que na hora que começou a troca de tiros eu não tive reação de correr; que eles estavam discutindo; que os dois que estão aqui começaram a discutir; que eu vi ele e o outro rapaz; que eles estavam bem próximo de mim, na calçada e eu bem próximo do meio fio; (...) que duas pessoas estavam discutindo; que estava próximo a calçada; que estava no meio fio, no meio dos carrinhos que estava vendendo cerveja; que senti o cheiro da maconha; que perguntado se reconhece o réu: disse que não; que ouvi 4/5 disparos;”.

Em
audiência de instrução e julgamento
a testemunha
Ezequias da Silva Oliveira
, confirmou os fatos narrados em Plenário:
“que reconheço; que o apelido dele é Cachaça; que não conhecia nenhum deles; que foi ele quem puxou a arma e deu um tiro; que era dele; que um rapaz foi por trás dele, que ele tava de camiseta, e tentou puxar a arma do policial; que depois disso eu não recordo de mais nada; que não dava pra ver porque tava muito escuro e tinha muita gente perto da gente; que reconheci o rapaz que chutou o isopor e o Cachaça; (...)”.

Pela leitura acima, vê-se que os depoimentos das vítimas e das testemunhas, são claros em trazer indícios que o réu e a vítima Gleyson, tiveram uma desavença em uma festa de Carnaval de rua, fazendo com que houvesse motivos para o
animus necandi
, devendo ser o acusado submetido a novo julgamento.

Tais fatos inviabilizam a absolvição pelo crime de tentativa de homicídio, pois, a vítima
Gleyson Rodrigues Pinho
reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas.

Assim sendo, constata-se que, a decisão dos jurados foi, de fato, adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, restando evidenciado nos mesmos, através do conjunto probatório,
que o réu tinha intenção de ceifar a vida da vítima, restando comprovado seu animus necandi
, especialmente pelo fato de que a vítima Gleyson recebeu 06 (seis) tiros, que atingiram partes vitais do corpo do ofendido (cabeça e toráx), não vindo a óbito, por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Como se sabe, a soberania dos veredictos sempre deve ser observada, respeitando-se a decisão do Conselho de Sentença, quando resulte plausível dos autos a existência de duas versões entre as quais possam os jurados optar por uma delas; vale dizer, torna-se necessário que ambas existam porque fluentes da prova; circunstância absolutamente ausente no presente caso, pois, conforme antes demonstrado, as declarações das testemunhas aliadas ao laudo pericial, apontam indubitavelmente à prática da tentativa de homicídio por parte do réu, nada havendo de concreto que possa justificar a tese absolutória.

Por conseguinte, apesar das decisões do Júri serem consideradas soberanas, permite-se, em casos excepcionais e por única vez, que as mesmas possam ser anuladas, desde que afrontem a prova dos autos de modo evidente, mostrando-se manifestamente contrárias à prova coligida.

Acerca da questão, transcreve-se ainda, os seguintes arestos,
verbis
:

APELAÇÃO PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO PRATICADO POR 02 (DOIS) AGENTES. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE ANULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- A soberania do júri permite que seus componentes optem pela versão que lhes parecer mais correta e consentânea com a realidade estampada no processo. Porém, a decisão do Colegiado não pode ser arbitrária ou dissociada da evidência probatória, sob pena de nulidade por ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

- No caso dos autos, verifica-se que o julgamento que absolveu os apelados foi contrário às provas dos autos, uma vez que os elementos constantes no bojo do processo são suficientes para assegurar que a versão colhida no Plenário do Júri é desconexa e sem arrimo no conjunto probatório até aqui produzido. No que diz respeito à autoria, as testemunhas ouvidas no processo confirmaram que um dos recorridos efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, bem como que o outro deu apoio à execução do crime, ao levar o primeiro até o local dos fatos e depois lhe prestar fuga. E que os próprios recorridos contribuíram para o reconhecimento da autoria delitiva, haja vista que um deles afirmou que efetuou disparos contra a vítima, contudo utilizou da tese da legítima defesa, aduzindo que a arma pertencia a um terceiro, e que o outro recorrido foi quem conduziu a motocicleta. E, além do mais há contrariedade detectada da leitura do Termo de Votação, onde os jurados reconheceram a autoria dos réus, porém, votaram por suas absolvições. (10013594, 10013594, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-24)

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – 1) APELO MINISTERIAL: DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO À APELADA MÁRCIA SUELEN VASCONCELOS E VASCONCELOS – PROCEDÊNCIA.

A decisão adotada pelos jurados, absolvendo a recorrida, após ter reconhecido a materialidade e a autoria delitiva dela, não encontra sustentáculo mínimo no conjunto probatório acostado aos autos, onde há farta comprovação de sua participação na empreitada criminosa, mediante elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como quebra de sigilo telefônico e prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri, revelando que a mesma foi a mandante do crime que vitimou a ex-companheira de uma pessoa com quem ela estava mantendo um relacionamento à época. Decisão do Conselho de Sentença que se mostra manifestamente contrária à prova dos autos nesta parte, devendo a apelada ser submetida a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

- 2) Omissis.

- 3) RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O APELO MINISTERIAL, PARA ANULAR O JULGAMENTO FEITO PELO TRIBUNAL POPULAR APENAS EM RELAÇÃO À APELADA MÁRCIA SUELEN VASCONCELOS E VASCONCELOS E DETERMINAR A SUBMISSÃO DELA A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, BEM COMO IMPROVIDO O APELO DE GEOVANE DE OLIVEIRA MOTA – DECISÃO UNÂNIME. (9635526, 9635526, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-06-09)

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM O ANIMUS NECANDI. SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, a cassação da veridicto do Tribunal do Júri somente viabiliza-se quando a decisão for completamente dissociada da prova dos autos. 2. Por decisão contrária às evidências entende-se aquela absurda, teratológica, não bastando simples irresignação da parte recorrente. Ressalta-se, por oportuno, que o Juízo rescindente não caracteriza violação à soberania do Tribunal do Povo, haja vista ser plenamente possível determinar realização de novo julgamento quando a sentença se mostrar diametralmente oposta aos elementos de convicção constantes do processo. 3.
In casu, a conduta do réu evidencia o animus necandi, vale dizer, suas ações foram voltadas a causar o resultado morte, o qual não se consumou por motivos alheios a sua vontade. Tal ilação decorre da confissão extrajudicial do acusado, da comprovação de disparos de arma de fogo em partes vitais do corpo da vítima (cabeça e costas), dos depoimentos das testemunhas oculares do fato, bem como do auto de prisão em flagrante, o que demonstra que subsiste contradição entre a decisão do Tribunal do Povo e as evidências produzidas na instrução penal, tornando-se imperiosa a anulação do veredicto.
4. Apelo ministerial provido, para cassar a decisão do Conselho de Sentença quanto ao réu Bruno Alberto Silva e determinar o retorno dos autos ao juízo de Primeira Instância, a fim de submete-lo a novo julgamento. (TJ-AM - APR: 02614569320118040001 AM 0261456- 93.2011.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 11/06/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/06/2021). (Grifo nosso)

Destarte, como pacificado na jurisprudência, merece ser anulada a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, assim considerada toda aquela que não tem apoio em prova alguma, sendo proferida ao arrepio de tudo que mostram os autos.

Por todo o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, anulando a sentença apelada, para que o réu/apelado ROBERTO BARBOSA DA SILVA seja submetido a novo julgamento pelo Júri Popular.

É o voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/08/2023